Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722150-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA PINTO BUSSINGUER, ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA, FILEMON TEOFILO SILVA, KARLA BUSSINGER OLIVEIRA, DIDEMOR PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARMELITA PINTO BUSSINGUER contra decisão (ID 156635930) da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão proferida em audiência de conciliação e saneamento. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 16/08/2023, hoje, e término em 23/08/2023. A agravante pede que o feito seja retirado de pauta virtual para inclusão em pauta presencial para fins de sustentação oral (ID 50124277, autos de origem). É o relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. O Código de Processo Civil, no art. 937, prevê as hipóteses de cabimento de sustentação oral: “I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.” Adicionalmente, nos termos do art. 110, do RITJDFT, não comportam sustentação oral as seguintes hipóteses: “I - agravo de instrumento, exceto: a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e b) quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; II - agravo interno, exceto: a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. III - embargos de declaração IV - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; e V - conflito de competência.” No caso, o recurso de agravo de instrumento não comporta sustentação oral, porque não foi interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. INDEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pela agravante. Mantenha-se o processo incluído em pauta virtual. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator